Tribunal: CARF
Processo: 15586.720193/2016-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720193/2016-28
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-011.479 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ASSOCIACAO FEMININA DE EDUCACAO E COMBATE AO CANCER

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
EXIGÊNCIA DE CEBAS VÁLIDO PARA RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE
A ENTIDADES BENEFICENTES. DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
612 DO STJ E DO RE 566.622/RS (TEMA 32 - STF).
Apenas lei complementar pode instituir requisitos à concessão de imunidade tributária
às entidades beneficentes de assistência social. A exigência de certificado válido, por lei
ordinária e/ou instrumento infralegal (que não lei complementar), revela-se inválida.

Visto, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso de ofício interposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino e Francisco
Ibiapino Luz, que deram-lhe parcial provimento, mantendo a autuação referente às contribuições
destinadas a terceiros, entidades e fundos.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz
(Presidente), Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro (Relator), Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Gregório Rechmann Júnior e Wilderson
Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata -se de auto de infração, relativo ao Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal – TDPF no 07201002016000080, o qual cobre o período de 01/2013 a 12/2103 (inclusive,
em relação ao 13o salário de contribuição desse ano), com o escopo de verificar e avaliar a
regularidade do recolhimento de contribuições previdenciárias, na forma declarada em Guias de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720193/2016-28
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, efetuada nas competências
ora mencionadas.
A Recorrida possui natureza jurídica de associação civil beneficente de assistência
social, sem fins econômicos, reconhecida como de utilidade pública, com o objetivo principal de
prevenir, diagnosticar, tratar, reabilitar e assistir o paciente com câncer. Sua principal atividade é
médico-ambulatorial, com recursos para a realização de exames complementares (CNAE 8630-
5/02).
Iniciado o procedimento fiscal (15 de março de 2016), constatou-se que a
Recorrida informou, em sua GFIP, o código 639 do FPAS (Fundo da Previdência e Assistência
Social), qualificando-se, portanto, como Entidade Beneficente de Assistência Social.
Considerando tal enquadramento, a fiscalização solicitou que a Recorrida
apresentasse, além de outros documentos, o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social.
Em resposta, a Recorrida apresentou cópia de processo administrativo
(SIPAR/MS no 25000.023605/2010-80), no qual recorria contra o indeferimento da renovação do
Certificado - objeto da fiscalização. Indicou e juntou aos autos, inclusive, o Recurso
Administrativo pendente de decisão administrativa final.
Em análise da documentação apresentada, a fiscalização constatou que, em
10/12/15, a renovação do Certificado havia sido indeferida; e que, em 18/01/16, havia sido
publicado a Portaria SAS 70 (anexa ao AI), a qual refletia publicamente a referida negativa.
Dessa monta, a fiscalização concluiu que a Recorrida descumpriu o artigo 1o da
Lei 12.11/09. Em outra linhas, trata-o como contribuinte geral e, portanto, desconsidera as
informações prévias na GFIP, a fim de aplicar a tributação regular sem as benesses da
imunidade, por infração ao artigo 32, IV, e §2o, da Lei no 8.212091, c/c o artigo 225, IV, §§1o e
4o do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Por ilação lógica, lavrou o presente auto de infração, com descrições dos fatos e
fundamentos legais nos termos do Relatório Fiscal constante deste processo administrativo, mais
especificamente nas fls. 27-32.
Por fim, foi formalizada REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS –
(RFFP). sob o n° 10783-720.270/2016-08, com comunicação à autoridade competente, em razão
de omissão e/ou informação incorreta das contribuições na Guia de Recolhimento de FGTS e
Informações a Previdência Social – GFIP, situação que em tese, configuraria a prática de crime
contra a ordem tributária, tipificado no art. 1°, inciso I da Lei no 8.137, de 27/12/1990.
Em 17 de maio de 2016, a Recorrida protocolou, tempestivamente, sua
impugnação com as seguintes razões de fato e de direito abaixo destacadas:
“Em razão da pendência de julgamento de pedido de Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente e de Assistência Social – CEBAS, no Ministério da Saúde (SIPAR
25000.0023605/2010-80), desde 2009, a imunidade tributária da Impugnante permanece
vigorando (...)”;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

Que isso restou confirmado, também, pelo Recurso Administrativo interposto
tempestivamente, em 12.02.2016, em face da Portaria SAS/MS no 70, publicada em 18.01.2016
(mesmo SIPAR 25000.0023605/2010-80) com fundamento no artigo 26 da Lei no 12.101/99;
Que outro pedido de renovação foi protocolado, tempestivamente, ao
DCEBAS/SAS, do Ministério da Saúde, em 11.01.2012 (MS/SIPAR 25000.005190/2012-14 -
suspenso, aguardando decisão do pedido realizado em 2009, citado no item (2)), conforme
documentos acostados em seu ato impugnatório;
Que um terceiro requerimento foi feito, também, em 2015;
Que, diante desse quadro histórico de fatos, e nos termos da dicção do artigo 35,
§2o, da Lei no 12.101/09, o apelo na instância administrativa possui efeito suspensivo e, portanto,
a imunidade tributária da Recorrida estaria plenamente vigente à data e ao período da autuação.
Por consequência, o crédito tributário estaria eivado de ilegalidade e deveria ser cancelado; e
Por fim, a título de argumentação eventual, aduz que caso o Recurso
Administrativo não fosse deferido no futuro, somente poder-se-ia cobrar créditos tributários
“atrasados da Impugnante restritos ao período de 180 dias anteriores à decisão final, afastada a
multa de mora, na forma do que dispõe o Art. 9o da Lei no 12.868, de15.10.2013, regulamentado
pelo Art. 53, do Decreto no 8.242, de 23.05.2014”.
Na sessão do dia 31 de agosto de 2016, a 6a Turma da DRJ/FNS, por meio do
Acórdão no 07-38.839, e com votação unânime dos Conselheiros ali presentes, julgou a
Impugnação da Recorrida integralmente procedente, com a respectiva extinção do crédito
tributário (fls. 135-141).
Em suma, os fundamentos da decisão apontam que, da análise da legislação
correlata e indicada na Impugnação, “extrai-se que, quando se tratar de pedido de Renovação do
CEBAS protocolado antes da entrada em vigor da Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009,
enquanto não for proferida a decisão do Ministério da Saúde acerca do pedido tempestivo de
renovação, a certificação da entidade permanecerá válida. E, no caso de não ser deferido, o
lançamento dos créditos tributários serão restritos ao período de 180 (cento e oitenta) dias
anteriores à decisão final, afastada a multa de mora, tal como reclama a defesa”.
Por fim, as autoridades julgadoras fazem subsunção dos fatos ao artigo 35, §2o, da
Lei no 12.101/09, para considerar o efeito suspensivo do recurso administrativo pendente sobre o
tema, e declararem a improcedência da motivação apresentada pela autoridade fiscal para a
presente autuação.
O Recurso de Ofício, com base na legislação competente, obteve seu julgamento
sobrestado, conforme despacho de encaminhamento datado de 12/03/2018, em função de
discussão sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, com os seguintes termos:
“Considerando que o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como objeto o gozo
da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os
acréscimos da Lei 9.528/97 teve seu julgamento final.
Considerando que, naquela oportunidade, o Min. Marco Aurélio expediu, em 7 de
março de 2017, o Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho, determinando o
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse os
requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do artigo 55 da Lei no
8.212/19911.
Considerando que, em obediência ao ofício e aguardando o deslinde da questão, já que
inexistia trânsito em julgado em face da oposição de embargos declaratórios pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o CARF manteve os processos sobrestados.
E por fim, considerando que os aludidos embargos declaratórios foram julgados em
18/12/2019, cuja decisão transcrevo abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração
para, sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da
Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o
da Lei no 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de
evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a
seguinte formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão,
vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro
Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Entende-se que os julgamentos dos processos que abordam a matéria podem, portanto,
ser continuados”.
Não houve apresentação de razões ao Recurso de Ofício pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional.
Apresentada a síntese do caso em julgamento, este é o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Em primeiro momento, considerando o valor do crédito tributário envolvido no
presente processo administrativo, bem como a Súmula CARF no 103 e, respectiva, Portaria MF
no 02/23, conheço e admito o presente Recurso de Ofício.
Após, é importante firmarmos algumas premissas fático-probatórias que são ponto
de partida para o silogismo a que se quer chegar neste Voto.
A primeira premissa é que a autuação tem os seguintes pontos como fundamentos
fáticos e legais (P1):
O processo administrativo MS/SIPAR em discussão sobre o cumprimento dos
requisitos para obtenção do CEBAS é o de número 25000.0023605/2010-80. Isso se depreende
do relatório fiscal (fl.28), da peça impugnatória (fls. 95e 96), bem como da decisão prolatada
pela DRJ (fls. 135-143), objeto deste recurso de ofício;
A Portaria que indeferiu a primeira impugnação da Recorrida (negativa do
Certificado) é a de no70, de 04.03.2016;
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

O fundamento legal apontado pela autoridade fiscal em seu relatório (fl. 28), para
fins de lançamento do crédito tributário discutido nestes autos é o artigo 1o da Lei no 12.101/99,
como meio de afastar a regra de imunidade prevista na Constituição Federal;
A inexistência de CEBAS, à época da fiscalização, foi o único e exclusivo motivo
para a prática da lavratura do auto de infração;
A segunda premissa é que os fundamentos da Impugnação e do Acórdão ora
recorrido (P2) estão relacionados com a dicção do artigo 35 , §2o, da Lei no 12.101/09, em função
de recurso administrativo pendente de julgamento, nos autos do processo administrativo
MS/SIPAR 25000.0023605/2010-80, em função do resultado negativo (indeferimento), em face
da Recorrida, veiculado pela Portaria no 70/16.
A terceira premissa se relaciona ao conteúdo da Súmula 612 do Superior Tribunal
de Justiça (P3), cujo conteúdo determina que: “O certificado de entidade beneficente de
assistência social (CEBAS), no prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins
tributários, retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos
estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade”.(Súmula n. 612, Primeira
Seção, julgado em 9/5/2018, DJe de 14/5/2018.)
A quarta premissa é que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4480, em
análise da Lei no 12.101/09, concluiu pela constitucionalidade de dispositivos legais que
tratavam tão-somente de aspectos meramente procedimentais; e pela inconstitucionalidade
daqueles que impunham contrapartidas específicas para o gozo da imunidade, sem supedâneo em
lei complementar.
Ainda nessa premissa, vale deixar expresso que a última decisão da ação
supramencionada (06.02.21), decorrente de Embargos de Declaração opostos tanto pelo
contribuinte quanto pela União, é que a exigência do CEBAS, propriamente dita, não era
inconstitucional, mas sim as contrapartidas exigidas sem respaldo em lei complementar (P4).
Considerando essas quatro premissas delineadas, dar-se-á o próximo passo de sua
adequação ao conteúdo fático-probatório encontrado.
Para conseguirmos avaliar a (P1), buscou-se informações atualizadas do processo
administrativo MS/SIPAR 25000.0023605/2010-80, considerando que: (i) havia recurso
administrativo pendente de julgamento; e (ii) com base nesse fato, o Acórdão recorrido aplicou a
regra do artigo 35, §2o, da Lei 12.101/09 (efeito suspensivo), com o fim de cancelar o crédito
tributário em comento.
Conforme pesquisa realizada por este Conselheiro no sítio eletrônico do
SISCEBAS (Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social em
Saúde), notou-se que, após a publicação da Portaria n° 70, os seguintes andamentos ocorreram:
(i) em 09 de dezembro de 2016, foi publicada Portaria de Consulta Pública de no 71; e que (ii)
em 5 de junho de 2017, foi publicado Despacho do Ministro de no 50, cujo conteúdo negou
provimento ao recurso administrativo pendente de julgamento, com a consequente manutenção
da decisão proferida pela Portaria no70, de 14 de janeiro de 2016.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

Para melhor compreensão/visualização do quanto afirmado acima, faço abaixo
print da tela do DOU mencionado sobre o Despacho Interministerial no 50/17:

A primeira conclusão que temos, portanto, sobre a P1 é que o Recurso
Administrativo
pendente,
decorrente
do
processo
administrativo
MS/SIPAR
25000.0023605/2010-80, teve seu provimento negado1.
Ao partirmos para a análise da P2, considerando o resultado da P1, temos que o
fundamento fático-probatório para cancelamento do crédito tributário em primeira instância, isto
é, recurso administrativo pendente de julgamento, acaba por esvaziar seu fundamento por: (i)
perder seu objeto, eis que a regra do artigo 35, §2o da Lei 12.101/09 não é mais aplicável
(recurso julgado); e que (ii) a Portaria no 70, que era seu objeto primário de combate foi mantida
integralmente (i.e., manutenção da decisão que indeferiu o CEBAS à Recorrida).
Ao nos depararmos com os resultados de P1 e P2, conseguimos caminhar para a
equação relativa à P3, isto é, a existência e o conteúdo da Súmula 612 do STJ, bem como sua
viabilidade – ou não - de subsunção ao caso.
Recordemos, novamente, que a aludida Súmula traz precedente obrigatório, cujo
conteúdo determina que “o certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no
prazo de sua validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus
efeitos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei
complementar para a fruição da imunidade”

1 É válido deixar expresso queo processo administrativo SIMPAR 25000.005190/2012-14, que se encontrava
suspenso, aguardando decisão do processo administrativo SIMPAR, 25000.0023605/2010-80, foi deferido, nos
termos da Portaria no 1090, publicada no D.O.U em 12 de junho de 2017, com início de vigência nessa data até
11.06.2020.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

A interpretação do enunciado faz crer que a decisão administrativa que reconhece
a imunidade tributária tem natureza declaratória e, por conseguinte, produz efeitos ex tunc, de
forma a autorizar a retroação dos seus efeitos, a partir do momento em que preenchidos os
requisitos legais para a concessão de tal (STJ, AgInt no REsp 1718823/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 09.09.2019, DJe 11.09.2019).
Em um primeiro momento, a casuística do caso em tela parece não permitir a sua
aplicação. É que como o recurso administrativo pendente de julgamento acabou por ter seu
provimento negado, com a respectiva manutenção da decisão que indeferiu a renovação do
CEBAS da Recorrida, não haveria de se falar em aplicação da Súmula em comento.
O primeiro exercício reflexivo leva a crer que com o julgamento negativo do
recurso administrativo, em face da Portaria no 70, restaria claro que não houve o cumprimento
dos requisitos estabelecidos pela Recorrida. Por ilação contraposta, os efeitos para essa situação
também seriam declaratórios e retroagiriam ao período da autuação – negando-se o benefício da
imunidade desde lá.
O que traz a inflexão dessa primeira reflexão é o seguinte verbete da Súmula 612
(STJ): “(...) demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar”.
Bem por isso, há de se praticar rápido desvio de rota para análise posterior dessa
premissa, em conjunto com a P4 – que será feita logo abaixo.
Como é cediço, o Supremo Tribunal Federal concluiu a análise da ADI 4480, a
fim de julgar a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade formal do art.
13, III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18, caput e do art.
31o da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013; bem como de declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.
Após alguma insegurança na interpretação do Acórdão publicado, a Fazenda
Nacional opôs Embargos de Declaração, a fim de que fosse avaliada a modulação dos efeitos da
decisão que considerou inconstitucionais as regras supramencionadas. Em decisão, por maioria
de votos, o Tribunal negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do
Ministro Marco Aurélio.
Quase que em paralelo, o Supremo Tribunal Federal também tratou sobre o tema
(usufruto da imunidade das contribuições sociais por parte das entidades filantrópicas), em sede
de repercussão geral, nos autos do RE no 566.622/RS.
Ali, a discussão tinha como pano de fundo a Lei no 8.212/1991, que exigia, em seu
artigo 55, inciso II, o Certificado e o Registro de Entidade de Fins Filantrópicos (CEFF) ou,
posteriormente, o Registro e Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS) das entidades em questão (revogado pela Lei no 12.101/2009).
Em sessão realizada, no dia 18.12.2019, o Supremo Tribunal definiu que : "É
constitucional o artigo 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe
foram dadas pelo artigo 5o da Lei no 9.429/1996 e pelo artigo 3o da Medida Provisória n. 2.187-
13/2001".
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

Bem por isso, restou fixado o Tema no 32, cujo conteúdo prescreve que: “A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo artigo 195, §7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas".
A leitura rápida das duas decisões citadas pode levar ao equívoco de que o
Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a exigência do CEBAS.
Não é bem assim, contudo; e o tema necessita de análise casuística.
Isso porque, na interpretação desse Conselheiro, a exigência do CEBAS será
inconstitucional quando seu indeferimento tenha como fundamento contrapartidas que não
encontrem respaldo no artigo 14 do CTN (a aludida lei complementar nos decisórios). Não há de
se enganar que a constitucionalidade declarada do artigo 55, II, da Lei no 8.212/91 possa dar
efeitos de sua exigência absoluta e incondicional.
Tanto é assim, que ao analisar o Acórdão do ADI 4480 (Lei no 12.101/09), nota-se
que os dispositivos considerados inconstitucionais eram aqueles que, justamente, exigiam uma
contrapartida não prevista em lei complementar para a obtenção do CEBAS. Aqueles declarados
constitucionais eram de aspectos meramente procedimentais – assim como o conteúdo do artigo
55, II, da Lei no 8.212/91.
Assim, a fim de aferir a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao caso
concreto em julgamento, bem como a respectiva viabilidade de aplicação da Súmula 612 do
Superior Tribunal de Justiça, é de válida importância avaliarmos o conteúdo da decisão de
origem do Recurso Administrativo interposto em face da Portaria no70/16 (doc. 6 da
Impugnação), bem como de sua manutenção pelo Despacho Ministerial n° 50/2017.
Será ali que se conseguirá verificar se as condicionantes impostas para obtenção
do CEBAS são aquelas previstas em lei complementar, isto é, se se adequam àquelas prescritas
no artigo 14 do Código Tributário Nacional.
Reverbera o instrumento recursal que o fundamento do indeferimento do pedido,
com base no Parecer Técnico no 621/2015, foi de que a Recorrida:
Não prestou assistência no patamar de 60%, no ano de 2009, em termos de
paciente-dia;
Ato decorrente dessa não prestação: b.1) deixou de colher declaração de
impossibilidade de fazê-lo, via Gestor local do SUS; b.2) não comprovou a aplicação de 10% de
sua receita em ações de gratuidade, em função desse menor percentual; e b.3) não comprovou a
aplicação em gratuidade superior ao valor das contribuições sociais usufruídas, no ano de 2009;
Com base nessas afirmações, a decisão apontou que a Recorrida não cumpriu o
disposto no “caput” e no inciso II do §10, do artigo 3o do Decreto no 2.536/98, os quais
reproduzo abaixo:
“ Art. 3o. - Faz jus ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a entidade
beneficente de assistência social que demonstre, nos três anos imediatamente anteriores
ao requerimento, cumulativamente:
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

(...)
§ 10. Havendo impossibilidade, declarada pelo gestor local do SUS, na contratação dos
serviços de saúde da instituição no percentual mínimo estabelecido nos termos do § 4o
ou do § 8o, deverá ela comprovar atendimento ao requisito de que trata o inciso VI, da
seguinte forma:(Incluído pelo Decreto no 4.327, de 8.8.2002)
II - com cinqüenta por cento de redução no percentual de aplicação em gratuidade, se o
percentual de atendimento ao SUS for igual ou superior a trinta por cento; ou (Incluído
pelo Decreto no 4.327, de 8.8.2002)”
O Despacho Ministerial no 50/2017 assim também entende, ao negar provimento
ao Recurso Administrativo interposto pela Recorrida, mantendo a decisão proferida mediante a
Portaria no 70, de 14 de janeiro de 2016.
Com o olhar atento a esse instrumento normativo (atualmente, já revogado),
notamos que sua natureza jurídico-legislativa é de um “Decreto”, oriundo de ato do Poder
Executivo.
Não se trata de Lei, portanto: nem ordinária nem complementar. Trata-se de
instrumento normativo de natureza infralegal.
Não fosse isso suficiente, há de se notar que os itens condicionantes que
convolaram no indeferimento do pedido de renovação do CEBAS, em nada se relacionam e/ou
se assemelham àqueles constantes no artigo 14 do Código Tributário Nacional. Em outras linhas,
não são requisitos previstos em Lei Complementar que poderiam ser aplicados, conforme
apontado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Súmula 612 do Superior Tribunal de Justiça.
Tampouco, parecem-me simples requisitos procedimentais, eis que denotam uma carga,
claramente, de contrapartidas para obtenção do benefício da regra de imunidade.
Se o resultado dessa investigação denota, então, que as condicionantes/requisições
para obtenção do CEBAS não advém de Lei Complementar e, sequer, reverberam idêntico
conteúdo que essa se propõe (i.e., art. 14 do CTN), resolvida está, então, a problemática das P3
(Súmula 612, STJ) e P4 (decisão decorrente da ADI 4480, assim como aquela que dá nascedouro
ao Tema 32 do STF). Tais precedentes jurisprudenciais, de observância obrigatória por esse
Conselheiro, são plenamente aplicáveis ao caso concreto.
Sendo assim, em sede de silogismo, a conclusão que este Julgador alcança, após
analisadas todas as premissas expostas, em conjunto com os fatos e as provas presentes nos
autos, é de que há de ser negado provimento ao Recurso de Ofício interposto, com fundamento
nos seguintes pontos:
A decisão recorrida alicerça-se, fundamental e exclusivamente, no fato de haver
recurso administrativo pendente de julgamento, para fins de aferição do pedido de renovação do
CEBAS da Recorrida, em função da previsão legal do artigo 35, §2o da Lei no 12.101/09;
O recurso administrativo, em sede final de julgamento, teve seu provimento
negado;
Não obstante a esse fato, as regras, requerimentos e condicionantes estabelecidas
pelo “caput” e inciso II do §10, do artigo 3o do Decreto no 2.536/98 são claras contrapartidas, não
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

previstas em lei complementar, para fins de gozo da regra de imunidade. Aliás, o Decreto em
apreço é instrumento infralegal, e sua própria natureza jurídica não se abebera de característica
qualquer de lei em sentido estrito;
Em silogismo, deve-se aplicar obrigatoriamente, por dever legal e regimental, o
enunciado da Súmula 612 do STF, bem como o Tema 32 do Supremo Tribunal Federal.
A interpretação acima encontra, mesmo que de forma indireta, eco em seus
fundamentos no Ácordão 9303-010.974, prolatado pela 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) e publicado em 18 de janeiro de 2021, cujo conteúdo concluiu pela
inexigibilidade do CEBAS, para as empresas que atendam aos requisitos dispostos no artigo 14
do CTN, afastando as Leis n° 8.212/91 e 12.101/09 naquelas contrapartidas que superavam sua
competência hierárquica (lei ordinária x lei complementar). Vejamos:
“Numero do processo: 13808.000813/2002-26
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
COFINS. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE
EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 14 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DO CEBAS.
Quanto à discussão acerca da legitimidade da exigência do CEBAS para as entidades de
educação e de assistência social sem fins lucrativos, para fins de fruição da
imunidade/isenção das contribuições de seguridade social, é se de considerar que o STF,
em sede de repercussão geral, quando da apreciação do RE 566.622/RS, firmou
entendimento de que somente a Lei Complementar seria forma exigível para a definição
do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
art. 195, § 7o, da CF/88, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas. Explicitou que tais contrapartidas para a emissão do CEBAS
devem-se dar por Lei Complementar, e não através de Lei Ordinária - Lei 8.212/91 e
Lei 12.101/09. Considerando que as Leis Ordinárias não trazem somente normas
procedimentais para a emissão do Certificado, excedendo ao estabelecer o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, é de se considerar que as
entidades beneficentes de assistência social, para fins de fruição da imunidade/isenção
das contribuições de seguridade social, devem observar somente as contrapartidas
previstas em Lei Complementar - estas definidas no art. 14 do CTN. O que, por
conseguinte, devem ser considerados “como” concedidos o CEBAS de que trata o art.
55, inciso II, da Lei 8.212/91, ainda que não tenham sido de fato emitidos para tais
entidades, para todas as entidades que observam os requisitos dispostos em Lei
Complementar - CTN.
Numero da decisão: 9303-010.974
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial. No mérito, por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Especial,
vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal (relator), Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.479 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720193/2016-28

Migiyama. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente) Andrada Márcio Canuto Natal - Relator (documento
assinado digitalmente) Tatiana Midori Migiyama - Redatora designada Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL”
Não fosse isso suficiente, é válido, ainda, frisar que carece de qualquer valor
lógico-jurídico manter crédito tributário lançado, cuja base legal já foi definitivamente desafiada
e pacificada pelo Supremo Tribunal Federal.
Esse racional busca preservar o respeito à legalidade, à verdade material e à
segurança jurídica que devem nortear a constituição, o julgamento e a futura execução judicial
do crédito tributário.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício, a fim de lhe NEGAR
PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão recorrida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 163
DF CARF MF
Original